Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-68.2024.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800161-68.2024.8.14.0131

APELANTE: PAULO PRESLEY BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO.
ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXPRESSIVIDADE FINANCEIRA. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 155,
caput
, do CP à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, objetivando
a
absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, aplicando-se a atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material no caso concreto; e, (ii) saber se a circunstância atenuante
do art. 65, III,
d
, do CP
pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com o Enunciado 231, do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, uma vez que a defesa que
não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância dos bens subtraídos, não havendo qualquer laudo de avaliação ou mesmo informação sobre os valores. Ademais, o apelante
não atende à circunstância subjetiva do referido brocardo, já que incorre com habitualidade na prática de delitos contra o patrimônio. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

4.
A jurisprudência do STF, até com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido na Súmula 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a atenuante da confissão espontânea, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
PAULO PRESLEY BARBOSA DA SILVA (ID – 26944422),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu
(ID – 26944411), que, pela prática
delitiva prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Nas razões recursais, requer
a
absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo, aplicando-se a atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões (ID – 26944426), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 29632785, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 26944374
) o que segue:

“Consta nos autos que na data de 06 de abril de 2024, por volta das 06h00min, em um estabelecimento comercial localizado na cidade de Vitória do Xingu, o denunciado PAULO PRESLEY BARBOSA DA SILVA, subtraiu coisa alheia móvel com rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, §4º, I, do CP), da vítima ELCIVAN CORDEIRO GOMES.

Conforme apurado, o denunciado arrombou a porta do estabelecimento e subtraiu 04 (quatro) cadeiras, 01 (uma) estufa de salgados, 01 (uma) rede e fios de energia (...).”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pelo delito do art. 155,
caput
, do CP (
ID – 26944411),
tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Em primeiro lugar, destaca-se que, na hipótese, não se vai discutir materialidade do fato e autoria delitiva propriamente, uma vez que, além da confissão judicial do recorrente, o recurso não as contestou de forma específica, resumindo-se a defesa a argumentar a pouca relevância da conduta dele.

Pois bem. Alega o réu que a ação por ele praticada não se reveste de tipicidade material, em virtude da inexistência de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, devendo ao caso ser aplicado o princípio da insignificância.

Sem razão, todavia, senão vejamos:

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
[1]
admitem plenamente a absolvição decorrente da incidência do
princípio da insignificância ou da bagatela
, porém desde que satisfeitos os seguintes
requisitos

concomitantes
:
mínima ofensividade da conduta praticada
;
ausência de periculosidade social da ação
;
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[2]
anota:

“6. Atipicidade formal ou material: sempre que o legislador utiliza a expressão ‘não constituir o fato infração penal’, refere-se à atipicidade da conduta imputada ao agente, seja no plano formal, seja no plano material. Exemplificando,
constatada a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva, pressupostos indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância, deve o juiz absolver o acusado com base no inciso III do art. 386 do CPP, haja vista a atipicidade material da conduta
.”
(grifo nosso)

Em linhas gerais, o princípio da insignificância ou da bagatela é um brocardo de política criminal, segundo o qual a conduta ou ataque a bem jurídico, além do resultado causado, precisa ser relevante para requerer a intervenção penal, evitando-se, assim, eventual desproporcionalidade na aplicação da pena.

In casu
, a
defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância dos bens subtraídos
pelo apelante, não havendo qualquer laudo de avaliação ou mesmo informação sobre os seus valores.

De todo modo, depreende-se
pela própria natureza da
res furtivae
(quatro cadeiras e uma estufa) que o
preço delas
, no ano de 2024 (época do fato delituoso), certamente era
superior ao percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente
(R$ 1.412,00), qual seja, R$ 141,20 (cento e quarenta e um reais e vinte centavos), limite amplamente difundido na jurisprudência.

Ademais, como bem destacou a magistrada sentenciante, o
recorrente
não atende
à circunstância subjetiva do princípio que ora se examina, já que
incorre com habitualidade na prática de crimes contra o patrimônio
, respondendo a outros processos por furtos ocorridos em situações similares, de acordo com
certidão de antecedentes no ID – 26944410.

Logo,
não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto e
, via de consequência,
absolvição por atipicidade da conduta
.

É a jurisprudência pacífica, mormente do STJ,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA
E RES FURTIVA AVALIADA EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da insignificância em casos de habitualidade criminosa, especialmente em crimes patrimoniais
.

5. A reiteração no cometimento de infrações penais revela relevante reprovabilidade, incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

6. O valor da res furtiva, superior a 10% do salário-mínimo, reforça a ofensividade da conduta, inviabilizando a aplicação do postulado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "a habitualidade criminosa e o valor da res furtiva (superior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos) são circunstâncias que afastam a aplicação do princípio da insignificância"
. (...)”
(STJ, AgRg no HC 852.834 / GO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/12/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DECISÓRIO. PREFACIAL ACOLHIDA.
FURTO QUALIFICADO
. DESAPOSSAMENTO DE CORRENTE DE OURO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA
. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

- Constatado erro material no dispositivo sentencial atinente à incorreta capitulação do delito, impõe-se sua correção -
Não estando instruído o feito por laudo de avaliação a comprovar a inexpressividade financeira
da corrente de ouro subtraída,
não tem lugar a aplicação do princípio da insignificância
tampouco o reconhecimento do privilégio.”
(TJ/MG, 0011000-69.2021.8.13.0148, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j. 26/06/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. FURTO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PEQUENO VALOR DA COISA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRIMARIEDADE. RECONHECIMENTO.

1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância depende do preenchimento simultâneo dos seguintes fatores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2.
Embora não conste dos autos a avaliação do objeto, mesmo de forma indireta, sendo notório que o seu valor supera 10% do salário-mínimo, afasta-se a inexpressividade da lesão jurídica e, em consequência, a aplicação do princípio da insignificância
.

(...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/DF, 0710094-19.2022.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 29/08/2024) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO, APLICANDO-SE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231
[3]
, DO STJ.

Improcedente
, pois
tal
entendimento sumulado
encontra-se em plena vigência e é
amplamente esposado pela jurisprudência atual do Excelso Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida
, daí porque não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal, a partir da incidência da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP
[4]
ou qualquer outra circunstância atenuante genérica.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Por fim, mantenho a aplicação da pena mínima do crime de furto simples ao réu,
qual seja, 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STF, AgR no HC 210.996 / PR, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/02/2023.

[2]

Código de Processo Penal Comentado
. 5ª Ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 1115.

[3]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[4]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Belém, 01/10/2025